Tribunal: STJ
Processo: 0000009-63.2015.8.16.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471325 - PR (2023/0352020-
3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: V DE S O
ADVOGADOS
: DENNER DE MELO LIMA - PR084925
AGENOR CRUZ NETO - PR084107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: P R DO C
ADVOGADO
: JOÃO EDUARDO NEGRÃO DOS SANTOS - PR090494
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 283 DO
STF. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. SÚMULA N.
282 DO STF. TEMA REPETITIVO N. 1.121. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO
STJ. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi inadmitido em razão dos seguintes óbices: (i)
em relação à tese de insuficiência probatória, Súmula n. 283 do STF,
Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 83 do STJ; (ii) em relação a tese de
inocorrência de continuidade delitiva, Súmula n. 7 do STJ; (iii) em
relação à tese de desclassificação, Súmula n. 282 do STF e art. 1.030, I,
"b", do CPC (Tema Repetitivo n. 1.121); (iv) em relação à tese de
parcialidade da testemunha, Súmula n. 282 do STF; (iv) em relação à
tese de violação ao sistema acusatório, Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante não rebateu, com particularidade, todos os óbices de
admissão do recurso especial, não se desincumbindo do ônus de expor
integral, específica e detalhadamente os motivos de fato e de direito por
que entende incorreta a decisão agravada, atraindo à espécie a Súmula n.
Documento eletrônico VDA50643192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f96c2a2-fbf4-4ce4-bede-a9ae5d2ccd95

182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "É inviável o
agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50643192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f96c2a2-fbf4-4ce4-bede-a9ae5d2ccd95

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471325 - PR (2023/0352020-
3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: V DE S O
ADVOGADOS
: DENNER DE MELO LIMA - PR084925
AGENOR CRUZ NETO - PR084107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: P R DO C
ADVOGADO
: JOÃO EDUARDO NEGRÃO DOS SANTOS - PR090494
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 283 DO
STF. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. SÚMULA N.
282 DO STF. TEMA REPETITIVO N. 1.121. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO
STJ. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi inadmitido em razão dos seguintes óbices: (i)
em relação à tese de insuficiência probatória, Súmula n. 283 do STF,
Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 83 do STJ; (ii) em relação a tese de
inocorrência de continuidade delitiva, Súmula n. 7 do STJ; (iii) em
relação à tese de desclassificação, Súmula n. 282 do STF e art. 1.030, I,
"b", do CPC (Tema Repetitivo n. 1.121); (iv) em relação à tese de
parcialidade da testemunha, Súmula n. 282 do STF; (iv) em relação à
tese de violação ao sistema acusatório, Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante não rebateu, com particularidade, todos os óbices de
admissão do recurso especial, não se desincumbindo do ônus de expor
integral, específica e detalhadamente os motivos de fato e de direito por
que entende incorreta a decisão agravada, atraindo à espécie a Súmula n.
Documento eletrônico VDA50641926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:18
Código de Controle do Documento: 0c336856-6479-4546-a12e-8baedea42a81

182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "É inviável o
agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em
V. DE S. O.
que não conheci do seu agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP), à pena de 9 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante refuta o óbice ao
conhecimento do agravo.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme destaquei na decisão agravada, o recurso especial foi
inadmitido em razão dos seguintes óbices: (i) em relação à tese de insuficiência
probatória, Súmula n. 283 do STF, Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 83 do STJ; (ii)
em relação a tese de inocorrência de continuidade delitiva, Súmula n. 7 do STJ;
(iii) em relação à tese de desclassificação, Súmula n. 282 do STF e art. 1.030, I,
“b”, do CPC (Tema Repetitivo n. 1.121); (iv) em relação à tese de parcialidade da
testemunha, Súmula n. 282 do STF; (iv) em relação à tese de violação ao sistema
acusatório, Súmula n. 7 do STJ.
O agravante, nas razões do agravo, não infirmou adequadamente todos
esses fundamentos.
Documento eletrônico VDA50641926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:18
Código de Controle do Documento: 0c336856-6479-4546-a12e-8baedea42a81

No tocante à Súmula n. 83 do STJ, é consolidado o entendimento deste
Superior Tribunal de que para impugnar tal óbice, a parte deve demonstrar que os
precedentes citados na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou trazer
precedentes contemporâneos ou supervenientes que apontem orientação em
sentido oposto ou divergência jurisprudencial, o que não foi feito neste caso.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo,
incidindo, na espécie, o teor da Súmula n.182/STJ.
2. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da
Súmula n. 83 do STJ, deveria a parte agravante demonstrar que os
precedentes indicados na decisão agravada não se aplicavam ao
caso, ou então trazer precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a
demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, ou, que a divergência é atual, o que deixou de fazer
(AgInt no AREsp 885.406/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
20/3/2018
3/4/2018
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.620.996/SC
Joel Ilan
, 5a T., DJe
)
Paciornik
4/5/2020

Não bastasse, em relação ao art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema Repetitivo
n. 1.121), o agravante nada argumentou em seu agravo, de modo que também esse
óbice deixou de ser refutado.
Por fim, em relação ao prequestionamento, para infirmar adequadamente
tal fundamento, cabia ao agravante indicar o trecho do acórdão recorrido em que as
teses ventiladas foram enfrentadas ou, ainda, apontar a oposição de embargos de
declaração para suprir a omissão, neste caso com indicação concomitante de
violação do art. 619 do CPP, o que, todavia, tampouco ocorreu na espécie.
Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, com
. Assim, é inegável que a
particularidade, todos os óbices de admissão do REsp
defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral, específica e
os motivos de fato e de direito por que entende incorreta a
detalhadamente
Documento eletrônico VDA50641926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:18
Código de Controle do Documento: 0c336856-6479-4546-a12e-8baedea42a81

decisão agravada, a atrair, à espécie, a
,
Súmula n. 182 desta Corte Superior
segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA50641926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:18
Código de Controle do Documento: 0c336856-6479-4546-a12e-8baedea42a81

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0352020-3
AREsp 2.471.325 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000096320158160050 00034117420238160050 34117420238160050
96320158160050
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V DE S O
ADVOGADOS
: DENNER DE MELO LIMA - PR084925
AGENOR CRUZ NETO - PR084107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: P R DO C
ADVOGADO
: JOÃO EDUARDO NEGRÃO DOS SANTOS - PR090494
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V DE S O
ADVOGADOS
: DENNER DE MELO LIMA - PR084925
AGENOR CRUZ NETO - PR084107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: P R DO C
ADVOGADO
: JOÃO EDUARDO NEGRÃO DOS SANTOS - PR090494
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422124491:0551449485@
2023/0352020-3 - AREsp 2471325 Petição : 2025/0053016-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:48:09
Código de Controle do Documento: D65801BC-BA2C-4B6A-BD44-DF069B0F3633